Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 001/2022 DA SEC. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF. CARGO DE POLÍCIA PENAL. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. BANCA EXAMINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO RECOMENDAÇÃO. OCORRÊNCIAS POLICIAIS. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FIC. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REABILITAÇÃO. DURANTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO. EXCLUSÃO DO CERTAME. LEGALIDADE. TEMA 22 DO STF. DISTINÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO AUTÔNOMO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O ato administrativo indicado como eivado de vício de ilegalidade foi praticado diretamente por agentes do DISTRITO FEDERAL. O 2o Réu atuou como mero repassador de informações catalogadas pela Secretaria de Administração Penitenciária. Nesse caso, a Banca Examinadora do concurso não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da causa. Acolhida preliminar de ilegitimidade passiva do 2o Réu.
2. Mantem-se o valor atribuído à causa pois se encontra em consonância com os parâmetros previstos no art. 292 do CPC.
3. Em decorrência do postulado da separação dos Poderes não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública (art. 2o da CF).
4. O entendimento aplicado ao caso dos autos não desconsidera a validade da tese fixada pela Corte Suprema no Tema 22, com repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), nos seguintes termos: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Isso porque, o caso em questão possui peculiaridades que o difere daquele paradigma (distinguishing) ou superação (overruling) de entendimento daquela Corte.
5. Consta do Boletim de Desempenho - Investigação Social (ID 54669156) que o candidato foi considerando não indicado para o cargo de polícia penal em razão de ter omitido informações quando do preenchimento da ficha de informações confidenciais – FIC (ID 54669152) sobre as ocorrências n. 9983/2021-0 - 27o DP e n. 5205/2021-0 - 30o DP. Além da aludida omissão, indicaram que o concursando possui outras ocorrências policiais que desabonam sua conduta e são incompatíveis com o cargo pretendido.
6. O candidato possuía condenação com trânsito em julgado, por crime mediante violência contra o patrimônio alheio de forma majorada, cuja sentença de reabilitação foi proferida quando o concurso se encontrava em fase bem avançada.
7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada parcialmente.